Tribunal: STF
Processo: ADI 1359
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. POLÍCIA
 MILITAR
E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. C.F.,
art. 21, XIV e 22, XXI. Lei Distrital 914, de 13.9.95.
                I. - Competência privativa da União para organizar e
 manter a Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:
 competência da União
para legislar, com exclusividade, sobre a sua estrutura administrativa
 e o regime
jurídico do seu pessoal.
                II. - Precedentes do STF: ADIn 1.045 (MC), Marco
 Aurélio, Lex 191/93;
ADIn 1.359, Marco Aurélio; SS 846 (AgRg), Pertence; RE 198.799, Galvão
; ADIn
1.475-DF, Gallotti, "DJ" de 04.5.2001; RE 241.494-DF, Gallotti, Plen
ário, 27.10.99.
               III. - ADIn julgada procedente.